Tribunal: TJES
Processo: 0000070-05.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-05.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000070-05.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA COSTA, ADOTERIVO VIEIRA SABARENSE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Nos reconhecimentos fotográficos realizados em sede de inquérito, todas as vítimas reconheceram o acusado como envolvido no crime de roubo realizado.

2.
Sustenta a defesa que a nulidade no momento em que acusado escolheu não responder às perguntas do Ministério Público e, mesmo assim, os questionamentos do MP constam em ata. Constata-se que a irresignação não merece prosperar, uma vez que o direito ao silêncio do apelante não obsta a atuação da acusação, que é livre para fazer suas perguntas, assim como é dado ao acusado o direito de não respondê-las.
3.
Ante as provas colhidas em Juízo, principalmente os depoimentos das vítimas, restou devidamente comprovado que os apelantes subtraíram, utilizando-se de violência, objetos dos ofendidos, de modo que desmerece acolhimento o pleito absolutório.
4.
De acordo com a teoria monista, todos os que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime, de modo que não merece ser acolhido o pedido de decote da qualificadora referente ao uso de arma de fogo.

5
. Uma vez comprovado que os agentes, mediante uma só ação, cometeram vários crimes de roubo, restou devidamente configurado o concurso formal de crimes, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pleito da defesa.

6.
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações [...] (STJ; AgRg-HC 707.389; Proc. 2021/0370690-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/04/2022; DJE 28/04/2022).

7.
Recursos parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000070-05.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA COSTA, ADOTERIVO VIEIRA SABARENSE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelações interpostas por
Alessandro da Silva Costa
e
Adoterivo Vieira Sabarense Junior
em razão de sentença que os considerou como incursos nas sanções dos

artigos 157, §2º, incisos I e V, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, 1ª parte, todos do Código Penal
,
condenando Alessandro à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa e Adoterivo à pena de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Em sede de apelação,
Alessandro

requer: a) o reconhecimento da
nulidade
dos reconhecimentos fotográfico e pessoal; b) o reconhecimento da
nulidade
da audiência de instrução em julgamento; c) a
absolvição
do acusado; d) a revisão da
dosimetria
da pena.

A defesa de
Adoterivo

requer: a) que seja afastada o aumento de pena previsto pelo artigo
157, §2º-A, inciso I,
do Código Penal; b) o afastamento do
concurso formal
e aplicação do artigo 71, do Código Penal; c) subsidiariamente, que seja a fração referente ao
artigo 70,
do Código Penal, aplicada no patamar de 1/6.

De acordo com a denúncia:

[...] Extrai-se do inquérito policial anexo que, no dia 12 de dezembro de 2019, às 21h40, na RUa da ABA, s/n, Bairro Vila Nova, neste Município, os denunciados acima qualificados, previamente ajustados entre si e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens pertencentes às vítimas João Evangelista Ghidetti Neto, Fábio Campos dos Reis, Bruno dos Santos e Ademilson Rodrigues Neumerk.

Em seguida, os denunciados seguiram até a Rua Eurípedes N. Loureiro, n° 16, Bairro Jequitibá, neste Município, onde, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens pertencentes às vítimas Darcy Diego Nickel e Jéssica Pratti do Rêgo.

Segundo apurado, os denunciados, acompanhados de outro indivíduo ainda não identificado, seguiram até o Bar do Peri, onde, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma de fogo, renderam diversas vítimas que se encontravam dentro e fora do estabelecimento, exigindo que todas as pessoas adentrassem o local, momento em que subtraíram 01 (um) telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 8, pertencente à vítima João Evangelista Ghidetti Neto, o montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de propriedade de Fábio Pereira Terei, 01 (um) telefone celular marca LG, modelo K11, cor preta, pertencente à vítima Washington dos Santos, 01 (um) cordão de ouro, 01 (uma) aliança e 01 (uma) carteira de propriedade da vítima Fábio Campos dos Reis, 01 (um) telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G5, cor grafite, de propriedade da vítima Bruno dos Santos, além do montande de R$590,00 (quinhentos e noventa reais) de propriedade da vítima Ademilson Rodrigues Neumerk.

Após a subtração, os denunciados fugiram a bordo de uma caminhonete SIO, placa PPO-1960, com um reboque acoplado, placa PVK-6H62, com um jet ski em cima, de propriedade da vítima João Evangelista Ghidetti Neto.

Durante a fuga, os denunciados abandonaram o referido veículo na Rua da Caixa D'água, Bairro Jequitibá, e seguiram até a Rua Eurípedes Loureiro, n° 16, localizada no mesmo Bairro, onde abordaram um automóvel CELTA, placa MQO-3354, ocupado pelas vítimas Darcy Diego Nickel e Jéssica Pratti do Rôgo.

Extrai-se dos autos que os denunciados deram voz de assalto às vítimas Darcy e Jéssica, subtraindo seus telefones celulares, bem como exigiram que as fossem para o banco de trás, momento em que tomaram a condução do veículo e seguiram até o Município de Vitória, onde abandonaram o veículo e as vítimas [...]

Assim,
quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal
, sem razão a defesa de Alessandro.

Sustenta a defesa a inconsistência dos reconhecimentos realizados pelas vítimas, o que ensejaria a nulidade de tais procedimentos.

Entretanto, verifico que, nos reconhecimentos fotográficos realizados em sede de inquérito (folhas 82/89),
todas as vítimas reconheceram o indivíduo representado pela imagem de número 05 como envolvido no crime de roubo realizado
.

Destaco, ainda, que, posteriormente, em reconhecimento pessoal realizado em sede judicial (folha 504),
a vítima Washington dos Santos, reconheceu o acusado Alessandro da Silva Costa como um dos autores do crime
.

Por fim, sublinho que o corréu Adoterivo, ao prestar declarações em Juízo (mídia anexa aos autos digitais),
confirmou que o indivíduo retratado na imagem de número 05 do reconhecimento fotográfico realizado corresponde ao acusado Alessandro
.

Deste modo, verifico que não merece prosperar o pleito da defesa.

Ademais, quanto ao pedido de
reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento
, também sem razão a defesa de Alessandro.

Sustenta a defesa que a nulidade no momento em que acusado escolheu não responder às perguntas do Ministério Público e, mesmo assim, os questionamentos do MP constam em ata.

O artigo 186, do Código de Processo Penal, prevê o seguinte:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

Deste modo, constato que a irresignação não merece prosperar, uma vez que o direito ao silêncio do apelante não obsta a atuação da acusação, que é livre para fazer suas perguntas, assim como é dado ao acusado o direito de não respondê-las.

Ademais,
quanto ao pedido de absolvição
, também sem razão a defesa de Alessandro.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletins unificados (folhas 06/09, 10/14, 15/20, 21/24), autos de restituição (folhas 41 e 49), relatório (folhas 68/69), reconhecimentos fotográficos (folhas 82/89), relatório final de inquérito policial (folhas 236/241), reconhecimentos pessoais (folhas 503/504), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

A despeito do que foi dito pelo acusado em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), que negou a autoria dos fatos, as testemunhas apresentaram informações coerentes entre si e que corroboram para a comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

A vítima João Evangelista Ghidetti Neto, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] "Que estava no bar no local do fato narrado na denúncia, quando dois indivíduo anunciaram o assalto e um ficou do lado de fora; que no primeiro momento eles entraram como se fossem frequentar o bar; que os acusados iam pegando os pertences das pessoas que ali se encontrava, cordão, carteira; que relata que estava na porta e foi um - dos últimos que foi roubado e pegaram seu celular; que a chave do carro do depoente estava pendurada, e os acusados perguntaram onde estava o carro, onde o depoente apontou onde estaria o carro, quando os acusados pegaram a chave e o celular do depoente e fugiram no carro; que declara que o carro roubado era uma siO, que tinha acoplado a ela uma jet ski; que dois entraram dentro do bar e um ficou do lado de fora;
que dois estavam armados
[...]

Ademais, a vítima Fabio Pereira Terci, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que declara que é dono do comércio, onde foi roubado; que três indivíduos entraram para roubar o comércio [...] que levaram dinheiro do depoente [...] que acredita que tinha mais de quatrocentos reais; que dos clientes, assaltaram a maioria que estavam, levaram cordão, carteira, celular, dinheiro, além da caminhonete com um jetski; [...] que levaram um celular do dono da caminhonete; que estava no balcão, o acusado que sacou a arma, até pediu uma água para o depoente; que ao dar a água para o acusado, o mesmo anunciou o assalto; que este indivíduo aguardou os outros dois entrarem primeiro, um foi banheiro e outro ficou na porta; que agora depois desse assalto, ficam todos cismados quando chegam pessoas no local; que foi na Delegacia por duas vezes para fazer reconhecimento; que fez reconhecimento de dois acusados; que foram três assaltantes e na Delegacia reconheceu dois; que fez o reconhecimento pessoal dos acusados e não por foto;
que os dois que reconheceu dois na Delegacia, tem certeza que são eles que roubaram seu estabelecimento
[...]

A vítima Washington dos Santos, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que estava no bar no dia dos fatos e viu o assalto acontecendo, inclusive levaram seu aparelho celular [...]
que nunca teve dúvidas de que eram os acusados; que na Delegacia não teve dúvida alguma do indivíduo que reconheceu
; que ficou com trauma durante uns trinta dias preocupado [...]

A vítima Fábio Campos dos Reis, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que roubaram do depoente, um cordão, uma aliança e uma carteira com documentos pessoais do depoente e quantia em dinheiro, ao qual, não se recorda do valor; que a aliança e o cordão, calcula que na época custava uns oito mil reais e deveria ter mais uns R$800,00 (oitocentos reais) na carteira;
que fez reconhecimento através de fotografias; que o acusado que o abordou e o que estava do lado de fora deu para visualizar bem
; que ficou com trauma no momento do assalto, que já passou por um sequestro e veio tudo à tona na sua mente [...]

A vítima Darcy Diego Nickel, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que tinha ido levar sua namorada em casa e estava em frente à casa dela, dentro do veículo, três indivíduos abordaram o depoente e sua namorada e os colocaram no banco de trás do veículo e foram dois na frente, um indivíduo dirigindo e outro do lado no carona e um foi atrás com depoente e sua namorada e esse que estava atrás estava armado; que conduziram o veículo até Vitória, em um bairro lá, roubaram o celular do depoente e da sua namorada e abandonaram o veículo com eles e saíram a pé, em fuga [...]

Por fim, destaco, mais uma vez, que o acusado Adoterivo, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) confessou a prática do delito.

Deste modo, ante as provas colhidas em Juízo, principalmente os depoimentos das vítimas, restou devidamente comprovados que os apelantes subtraíram, utilizando-se de violência, objetos dos ofendidos, de modo que
desmerece acolhimento o pleito absolutório
.

Quanto ao pedido de afastamento do concurso formal e aplicação do artigo 71, do Código Penal
, também sem razão a defesa.

O concurso formal de crimes é descrito pelo artigo 70, do Código Penal, o qual prevê o seguinte:

Art. 70 - Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade...

O crime continuado, entretanto, é retratado pelo artigo subsequente, o qual descreve:

“Art. 71 - Quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Deste modo, uma vez comprovado que os agentes,
mediante uma só ação
, cometeram vários crimes de roubo,
restou devidamente configurado o concurso formal de crimes
, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pleito da defesa.

Quanto aos pedidos referentes à revisão da dosimetria das penas
, têm parcial razão as defesas.

Quanto ao acusado Adoterivo Vieira Sabarense:

Verifico que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, de modo que fixou a
pena-base
em seu valor mínimo, qual seja,

04 (quatro) anos de reclusão.

Incidiram a agravante da reincidência, bem como as atenuantes referentes à confissão e à menoridade relativa.

O julgador, em sentença, deixou de aplicar as atenuantes, sob a justificativa de não restar a pena fixada em valor inferior ao mínimo previsto.

Entretanto, verifico a necessidade de realizar a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por este motivo, compenso-as e, ante a previsão da Súmula 231, do STJ, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, de modo que resta a pena mantida em 04 (quatro) anos de reclusão.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Incidiu corretamente as causas de aumento previstas pelo artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, ante a comprovação de que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas e, ainda, com restrição de liberdade das vítimas, conforme se depreende da leitura dos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo (mídia anexa aos autos digitais).

Incidiu, também, a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, que diz respeito ao uso de arma de fogo.

Quanto a este ponto, destaco que, de acordo com a teoria monista,
todos os que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime
, de modo que não merece ser acolhido o pedido de Adoterivo.

Assim, ante a incidência de tais causas de aumento, a pena foi corretamente aumentada em 2/3, de modo que resta a reprimenda fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando-se a incidência do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista, de modo que, tratando-se de quatro infrações praticadas em concurso formal próprio (conforme oitivas em juízo), deve incidir o aumento na fração de 1/4.

Assim, resta a pena
definitiva
fixada em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Alessandro da Silva Costa:

Verifico que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado os seus
antecedentes
, uma vez que Alessandro já foi condenado pela prática do crime de roubo nos autos da ação de n. 0008074-94.2008.8.08.0024, de modo que fixou a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão.

Incidiu, ainda, a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui sentença condenatória transitada em julgado referente à prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de n. 0028137-72.2010.8.08.0024, e processo de execução de n. 0003803-38.2010.8.08.0035. Deste modo, foi a pena agravada em 1/6, e fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Incidiu corretamente as causas de aumento previstas pelo artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, ante a comprovação de que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas e, ainda, com restrição de liberdade das vítimas, conforme se depreende da leitura dos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo (mídia anexa aos autos digitais).

Incidiu, também, a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, que diz respeito ao uso de arma de fogo.

Assim, ante a incidência de tais causas de aumento, a pena foi corretamente aumentada em 2/3, de modo que resta a reprimenda fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Considerando-se a incidência do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista, de modo que, tratando-se de quatro infrações praticadas em concurso formal próprio (conforme oitivas em juízo), deve incidir o aumento na fração de 1/4.

Assim, resta a pena
definitiva
fixada em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado

de cumprimento de pena, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO somente para redimensionar a pena definitiva, f
ixando a reprimenda de Adoterivo em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa e a de Alessandro em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem - Eliézer del Piero Bof, OAB/ES 23.521
-, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso manejado.